Tribunal: TJDFT
Processo: 0742287-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA CUMULADOS COM RECONVENÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. RECONVENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que não conheceu da reconvenção manejada em sede de embargos à monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão apura a existência, ou não, dos requisitos previstos na legislação processual para recebimento da reconvenção no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ponto recursal sobre a abertura da fase instrutória não deve ser conhecido, pois as decisões relacionadas à instrução probatória não estão incluídas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, o recorrente não demonstrou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que impede o recebimento desta porção do recurso com base na “teoria da taxatividade mitigada”.
4. A reconvenção, por sua natureza jurídica de ação e autonomia em relação à demanda principal, deve, portanto, atender aos requisitos exigidos para a petição inicial.
5. No caso, o réu-reconvinte deixou de atender às determinações do juízo primevo, que exigiam a identificação da cláusula contratual considerada abusiva, a especificação das tarifas cuja nulidade pretende ver declarada, a apresentação do valor que entende correto, o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, bem como a indicação do montante que considera devido a título de repetição de indébito. Essa inércia do agravante resultou, assim, na formulação de pedidos de forma genérica, permitindo ao julgador indeferir a reconvenção nos mesmos moldes do indeferimento da petição inicial (art. 330 do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322; 324; 330, I; 330, §1o, II; 330, §2o; 330, §3o; 702, §6o; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 65.943/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021; STJ, Enunciado da Súmula n. 292, Corte Especial, 05.05.2004; TJDFT, Acórdão n. 1910350, Agravo de instrumento n. 0718137-80.2024.8.07.0000, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1691890, Agravo de instrumento n. 0703099-62.2023.8.07.0000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão n. 1401742, Apelação cível n. 0708652-58.2021.8.07.0001, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.02.2022.